Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ADELSON VIANA DA SILVA AGRAVADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória movida por ADELSON VIANA DA SILVA em desfavor de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e do ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, postulando a desconstituição da coisa julgada concernente à sentença de ID 39002437, proferida no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020. O demandante narra ter ajuizado ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor dos requeridos e afirma que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência. Como consequência, foi condenado pelo juízo de primeiro grau ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. No apelo interposto, questionou a fixação da verba honorária sucumbencial. Defendeu que a quantia indicada como valor da causa não representava o proveito econômico buscado; tratava-se, segundo alega, da soma dos valores de processos em que atuou como patrono dos requeridos, a ser utilizada como parâmetro pelo julgador, no arbitramento dos honorários. Todavia, o Relator negou seguimento ao apelo em decisão monocrática, porquanto não recolhido preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Na presente demanda, o autor escora a pretensão desconstitutiva no artigo 966, V, do CPC (manifesta violação de norma jurídica). Em suma, argumenta que a fixação da verba honorária não observou o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Pugna, liminarmente, pela suspensão do cumprimento de sentença movido em seu desfavor. No mérito, requer seja reconhecido o equívoco na fixação da verba honorária sucumbencial, nos termos relatados. Tendo prevalecido o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 47363705), o demandante atendeu ao derradeiro comando para recolhimento das custas iniciais (ID 57811538) e realização do depósito prévio (ID 57797506). Nos termos do art. 357 do CPC, passo ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelos réus, na peça de resposta. Em suma, aduzem que, quando do ajuizamento da presente demanda, já havia sido ultimado o inventário de ARLINDO CARNEIRO PORTELA, com o trânsito em julgado da homologação da partilha. Em relação à CONVICTA A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, asseveram que, por se tratar de ação rescisória voltada ao questionamento da verba honorária sucumbencial, o titular do direito material discutido é a advogada que atuou no feito, e não a parte por ela patrocinada. De fato, esta 2a Câmara Cível já decidiu que a pretensão desconstitutiva voltada à correta fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser deduzida exclusivamente contra os causídicos, pois apenas a esfera jurídica destes pode ser alcançada (Acórdão 1398578, 07121974220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Entretanto, no aludido julgado os advogados já compunham o polo passivo, ladeados pelas partes que haviam patrocinado. Ou seja, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, para julgar extinto o processo em relação aos constituintes, não representou óbice ao avanço sobre a questão de fundo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que, a extinção do processo sem resolução do mérito, com lastro no reconhecimento da ilegitimidade passiva, desafia a força normativa dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia, da celeridade e da instrumentalidade, sendo preferível oportunizar a regularização do feito. A propósito, colha-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SOBREPARTILHA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES. [...] 2. Em homenagem aos princípios da economia, celeridade e instrumentalidade, o reconhecimento da ilegitimidade do espólio, após a partilha dos bens, não implica a extinção do processo sem resolução de mérito, preferindo-se oportunizar a regularização do feito, com habilitação dos herdeiros, e salvar os atos processuais já praticados. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 865.503/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) Em outro julgado, entendeu-se que “a consequência prática de uma extinção dessa natureza é a de que o vício de ilegitimidade ativa seria sanado pelo advogado simplesmente ajuizando novamente a mesma demanda, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, alterando apenas o nome do autor e reimprimindo a primeira página de sua petição inicial” (REsp n. 1.143.968/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 1/7/2013). No caso vertente, está em discussão a ilegitimidade passiva. Ademais, não se desconhece o fato de já ter havido a citação dos réus e o oferecimento da peça de resposta – circunstâncias que, em regra, conduzem à estabilização subjetiva da demanda. Sem embargo, a Corte Superior também já se debruçou – de modo específico – sobre a possibilidade de emenda da inicial em ação rescisória, para modificação do polo passivo, mesmo após a contestação. Uma vez mais, decidiu-se em prestígio ao princípio da instrumentalidade. Confira-se: [...] 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a ação rescisória em que se pretende rescindir sentença proferida em ação de investigação de paternidade cujo genitor é pré-morto deve ser ajuizada em face do espólio ou em face dos herdeiros; (ii) se é admissível a determinação judicial de emenda à petição inicial para correção do polo passivo após a contestação do réu na ação rescisória e após o escoamento do biênio para ajuizamento da ação rescisória. 3- Por se tratar de ação de estado e de natureza pessoal, a ação de investigação de paternidade em que o pretenso genitor biológico é pré-morto deve ser ajuizada somente em face dos herdeiros do falecido e não de seu espólio, sendo irrelevante o fato de se tratar de rediscussão da matéria no âmbito de ação rescisória, para a qual igualmente são legitimados passivos os sucessores do pretenso genitor biológico, na medida em que são eles as pessoas aptas a suportar as pretensões rescindente e rescisória deduzidas pelos supostos filhos. 4- Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes. 5- No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência. 6- Recurso especial de GILMAR M conhecido e desprovido; recurso especial do espólio de JOÃO G conhecido e provido, para reconhecer a decadência do direito de rescindir a coisa julgada e julgar improcedente a ação rescisória. (REsp n. 1.667.576/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019.) Vê-se que as ressalvas impostas à correção do polo passivo são a manutenção dos pedidos e das causas de pedir (em atenção ao art. 329 do CPC), além da observância ao prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC. Nesse descortino, e considerando que o pronunciamento rescindendo transitou em julgado em 22/08/2022, concedo ao demandante o prazo de 15 dias para correção do polo passivo, a fim de incluir o(s) advogado(s) cuja esfera jurídica possa ser alcançada pelo julgamento da presente ação rescisória, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator